Tribunal: TJDFT
Processo: 0734001-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.

2. Em que pese ter dito, no depoimento judicial, que não ficou com receio, o fato é que a vítima, quando recebeu a ameaça, se sentiu atemorizada a ponto de procurar a autoridade policial e registrar a ocorrência policial.

3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor.

4. Recurso conhecido e improvido.